Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIALETICIDADE PARCIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DA FATURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, firmou entendimento de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
3. Na hipótese, a despeito de o recorrente argumentar que há previsão na cláusula 13.2 do contrato para a retenção de valores em conta corrente (ID 64356733, pág. 35), mostra-se abusiva a retenção da integralidade do salário do consumidor para pagamento de fatura do cartão de crédito. Ainda mais porque o banco promoveu o provisionamento de R$4.187,27 em 30/4/2024, e efetuou o pagamento da fatura antecipadamente em 7/5/2024, por meio da retenção do salário do autor depositado nesta data, mesmo ciente que o vencimento da fatura ocorreria em 11/5/2024 (ID 643356732, pág. 3).
4. Supera o âmbito do mero aborrecimento e configura dano moral a supressão integral do saldo bancário da conta para pagamento de dívida ainda não vencida causando transtornos e preocupações ao consumidor.
5. A situação descrita nos autos, todavia, não justifica a compensação de R$ 5.000,00, sobretudo porque o autor não juntou aos autos os extratos da movimentação bancária que permitiria aferir a extensão do impacto na sua rotina financeira, em decorrência da retenção do salário. Deve ser, portanto, reduzido o quantum da condenação para R$ 2.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.